Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROTESTO DE TÍTULO. DÉBITO RELACIONADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO. CAESB. DISCUSSÃO JUDICIAL EM ANDAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR.
1. O ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora de débitos.
2. O protesto realizado no exercício regular de direito do credor não ofende direitos de personalidade do devedor. Portanto, não enseja compensação por danos morais.
3. No caso dos autos, como a apelante não demonstrou ter adimplido o valor e não houve suspensão da exigibilidade do valor revisto, o protesto configura exercício regular do direito do credor.
4. Recurso conhecido e não provido.